Tribunal: TJES
Processo: 0001375-49.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001375-49.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MATEUS BITENCOURT e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3375076 e da respectiva cobrança de R$ 2.839,66, além de condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI emitido unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa, autoriza a cobrança de valores do consumidor; e (ii) estabelecer se a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral indenizável e se o
quantum
indenizatório fixado é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre concessionária de serviço público e usuário final configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ).

4. O TOI foi lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor ou prova de sua recusa a assinar, violando o art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que exige contraditório e possibilidade de perícia técnica.

5. A mera assinatura de terceiro no TOI não supre a ausência do consumidor nem legitima a cobrança unilateral (TJES, Apelação Cível nº 0000096-50.2020.8.08.0055).

6. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
, por privar o consumidor de serviço essencial e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC e da jurisprudência consolidada do TJES.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, considerando os precedentes desta Corte e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem a presença do consumidor ou perícia técnica, viola o contraditório e a ampla defesa, tornando indevida a cobrança de valores dele decorrente.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º e 22; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.962.258/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000096-50.2020.8.08.0055, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001207-92.2017.8.08.0049, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 20.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
MATEUS BITENCOURT
, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para (i) declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3375076 e da respectiva cobrança no valor de R$ 2.839,66, bem como para (ii) condenar a concessionária apelante ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que (i) em observância do critério da especialidade, a controvérsia deve ser solucionada à luz da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, e não do CDC; (ii) o TOI foi lavrado em conformidade com a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, de modo que a cobrança impugnada decorre de procedimento técnico amparado por normas regulatórias, não havendo que se falar em unilateralidade ou violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu em razão de inadimplência da parte autora, sendo plenamente respaldada pelo art. 172 da Resolução ANEEL nº 414/2010; (iv) não há dano moral a ser indenizado, pois a suspensão do fornecimento ocorreu de forma legítima, em decorrência da inadimplência, sem que tenha havido conduta abusiva ou irregular por parte da concessionária; (v) subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, requer a redução do valor arbitrado, para que seja fixado em patamar razoável e proporcional ao caso concreto, evitando-se enriquecimento sem causa por parte do autor.

Pois bem.
Após percuciente análise dos autos, entendo que
a r. sentença vergastada não merece reforma
.

Inicialmente, é cediço que, segundo o entendimento do c. STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista (STJ, AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022), de modo a atrair a resolução da controvérsia à luz do Código de Defesa do Consumidor.

O mesmo entendimento, aliás, ecoa na jurisprudência deste Sodalício, como ilustra o aresto abaixo,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – CONSONÂNCIA NA APLICAÇÃO DO CDC E DAS DIRETRIZES DA ANEEL – PROVA PERICIAL – CONSTATAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE ENCONTRADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NA OCASIÃO DA LAVRATURA DO TOI - INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A INFIRMAR A PERÍCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação fora ajuizada com vistas à declaração de inexistência do débito consubstanciado no termo de ocorrência lavrado pela EDP em virtude de suposta irregularidade no consumo de energia elétrica. Após a sentença declarar a nulidade do débito lavrado embasada no laudo pericial, insurgiu-se a concessionária de energia elétrica, sob a fundamentação de que, em suma, todo o procedimento foi regular e que seguiu a integralidade das normas regentes da matéria, bem como que não caberia a aplicação do CDC ao caso. 2.
Mesmo que as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, tais resoluções não podem se sobrepor à legislação federal, como o Código de Defesa do Consumidor
.
Há perfeita consonância na aplicação do Código de Defesa do Consumidor com as diretrizes normativas da ANEEL, pois na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviço público cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo, tal como a inversão do ônus da prova
. 3. A anulação do débito não se deu em razão de não observância dos procedimentos e diretrizes a serem adotados pela concessionária para apuração da alegada irregularidade no medidor de energia, mas em razão da constatação, por prova pericial, de inexistência da irregularidade apontada pela EDP no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). 4. Tendo sido a prova elaborada sem qualquer irregularidade e inexistindo nos autos quaisquer outros dados ou elementos capazes de infirmar a análise técnica realizada pelo expert, acertado o acolhimento das conclusões pelo Juízo sentenciante, de modo que deve ser integralidade mantida a r. sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (TJES, Data: 20/May/2024, , Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0001207-92.2017.8.08.0049, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Fincada essa premissa, e sem desconsiderar a aplicação das resoluções normativas da ANEEL ao caso em tela, verifica-se que
a constatação de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica se deu em
afronta ao art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
, que exige a observância de procedimento, em contraditório, que abranja (i) a presença do consumidor no ato de emissão do TOI ou a prova de sua recusa a assinar; bem como (ii) a oportunidade de requerer perícia técnica no medidor, além de (iii) sua prévia comunicação a respeito da inspeção técnica, a fim de que possa exercer seu legítimo direito ao contraditório e à defesa (art. 5º, LV, da CF),
in litteris
:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização
e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou
quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos,
quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição,
a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012:

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

In casu
, em que pese o esforço argumentativo da concessionária apelante, fato é que se
depreende dos autos que o consumidor não estivera presente no ato de lavratura do TOI (fls. 72/74-verso), bem como inexiste prova de tenha sido expedida comunicação para seu comparecimento na análise técnica do medidor.

Destaque-se, nesse sentir, ser imprópria e ilegítima a
informação contida no TOI de que o consumidor não teria solicitado perícia (fl. 74 verso), uma vez que nem sequer lhe fora oportunizada tal diligência.

Acrescente-se, ademais, que a suposta presença de terceiro no momento da lavratura do TOI não é suficiente para legitimar a regularidade do procedimento, conforme jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. A assinatura de terceiro no TOI, por si só, é insuficiente para sustentar a regularidade do procedimento e demonstrar a efetiva participação do consumidor no ato
2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 3. Embora tenha sido confeccionado pela requerida o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, de acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 05/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000096-50.2020.8.08.0055, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dito isso, a r. sentença reponta consonante à orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, no sentido de que “
em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
" (TJES, AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 15/Jun/2023).

É certo que não se está afastando a possibilidade de haver irregularidade ou consumo sem a respectiva contraprestação por parte do consumidor. O que deve ser colocado em relevo, contudo, é a necessidade de observância às normas que regulamentam o procedimento de apuração de irregularidades no equipamento de medição por parte da concessionária, a fim de que haja comprovação inequívoca do apontado consumo irregular que possa eventualmente fundamentar a exigência das diferenças devidas.

Sob essa perspectiva, inobservado o procedimento em contraditório estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, mostra-se indevida a cobrança relativa ao TOI nº
3375076
, sendo cediço que, conforme a Súmula nº 256, "o termo de ocorrência de irregularidade, emanado de concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário”.

No que concerne aos
danos morais
, a r. sentença também reponta escorreita, na medida em que, à luz do firme entendimento jurisprudencial desta Corte, a interrupção do fornecimento de energia elétrica -
serviço essencial e de prestação contínua (art. 22, do CDC)
- gera danos morais
in re ipsa
,
ex vi
:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Concessionária de energia elétrica contra a Sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido de Gilson José Procópio, declarando a inexistência de débito relacionado a irregularidade no faturamento de energia elétrica e condenando a Concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente; (ii) determinar se a falta de contraditório e perícia técnica invalida a cobrança retroativa e a suspensão do serviço; (iii) definir se a suspensão indevida do fornecimento de energia gera dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR O TOI foi emitido de forma unilateral, sem a presença do consumidor ou de representante, em violação ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que exige a presença de pessoa no momento da inspeção.
A ausência de perícia técnica no medidor de energia elétrica e a não observância dos requisitos de contraditório e ampla defesa inviabilizam a cobrança retroativa por irregularidade no consumo e tornam ilegal a suspensão do fornecimento de energia. A jurisprudência consolidada do TJES estabelece que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto. A indenização fixada em R$ 5.000,00 é adequada às circunstâncias do caso, considerando o caráter punitivo e pedagógico da condenação
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A emissão unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a presença do consumidor ou perícia técnica contraria o devido processo legal e não autoriza a cobrança retroativa de valores. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral presumido, configurando-se in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Lei nº 13.460/2017, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1412433/RS; TJES, Apelação Cível nº 024151668266, Rel. Manoel Alves Rabelo, j. 28.06.2021; TJES, Apelação Cível nº 011180071687, Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 10.12.2019. (Data: 18/Nov/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001010-47.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APURAÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em "ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais", julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistentes débitos relativos ao TOI nº 9683883 e condenando a EDP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, além de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais deve ser majorada, conforme pleiteado pela consumidora, tendo em vista a suspensão indevida do serviço essencial; e (ii) verificar se o procedimento administrativo realizado pela concessionária seguiu as diretrizes da ANEEL, especialmente no tocante ao contraditório e à ampla defesa, para validar a cobrança imputada à consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR A EDP não observou os procedimentos regulatórios da ANEEL, em especial o direito ao contraditório, ao não permitir que a consumidora acompanhasse a inspeção que resultou no TOI, invalidando a cobrança dos débitos decorrentes da suposta fraude. A inspeção unilateral da concessionária, sem a participação da consumidora, constitui violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por dois meses caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ. A indenização fixada em R$ 1.000,00 na sentença afigura-se insuficiente diante das circunstâncias, sendo majorada para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da EDP desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos regulatórios que asseguram o contraditório e a ampla defesa ao consumidor no âmbito administrativo, sob pena de invalidade das cobranças decorrentes de apuração unilateral. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da condenação. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 398; CPC, art. 85, §11º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 12.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000300-24.2023.8.08.0016, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28.02.2024. (Data: 31/Oct/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5005985-94.2023.8.08.0021, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária mediante lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes. 2)
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes. 3) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, denota-se a conformidade do quantum fixado (R$ 5.000,00) em relação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados
. 4) Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 18%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC. (Data: 18/Jul/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003741-66.2021.8.08.0021, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pela cliente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 3527760, no valor de R$ 6.988,35, e improcedente o pedido de indenização por danos morais. A concessionária alega a legitimidade da cobrança por irregularidade no medidor e sustenta a aplicação da Lei de Concessões. O consumidor argumenta que a suspensão de energia foi irregular e causou danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI emitido unilateralmente pela concessionária é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia e embasar a cobrança; (ii) determinar se a suspensão de energia elétrica e a consequente situação vivida pelo consumidor configuram danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI, emitido unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para embasar a cobrança, uma vez que o procedimento de inspeção ocorreu sem a presença ou ciência do consumidor, violando o contraditório e a ampla defesa previstos no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL. 4. A realização de perícia técnica é imprescindível para comprovar a irregularidade no medidor de energia, não sendo suficiente a simples constatação de baixa no consumo de energia sem análise técnica do equipamento. 5. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a prova unilateral obtida pela concessionária de energia elétrica não caracteriza fraude no medidor, sendo necessário garantir ao consumidor a oportunidade de defesa. 6.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral, considerando que o consumidor ficou privado de um serviço essencial. 7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado a título de indenização por danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com precedentes de casos análogos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso da concessionária desprovido. Recurso do consumidor provido para condenar a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por danos morais. Tese de julgamento: 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor, sendo necessária a realização de perícia técnica para embasar eventual cobrança. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica pode configurar dano moral, quando causar prejuízos à subsistência do consumidor, especialmente em casos de serviços essenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.11.2016; TJES, Apelação Cível 032180001458, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 09.11.2020. (Data: 21/Nov/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5001239-81.2021.8.08.0013, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Quanto à
quantificação
do desagravo extrapatrimonial, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes (como se vê dos arestos acima), tenho que o
quantum
indenizatório fixado na sentença (
R$ 5.000,00
) não merece redução, sendo razoável e proporcional à extensão do dano (art. 944 do CC), à gravidade da conduta ofensiva, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo singular.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)